Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1008685-93.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ANA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 406.007.936-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ITCMD – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÍRIA – SÚMULA 393/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante Súmula no 393/STJ “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1030829-06.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade que visava o reconhecimento da falta de exigibilidade do tributo.

Nas razões recursais, a parte agravante alega conexão com a Apelação Cível no 1016238-15.2016.8.11.0041 “
por serem numerosas as semelhanças tanto o pedido às partes e quanto a causa de pedir
”.

Aduz que “
fica clara a não necessidade de dilação probatória, já tendo nos autos, expressamente, as provas necessárias, portanto deve ser solicitada a cassação da decisão, determinando o retorno do processo para o juiz a quo para analisar a exceção de pré-executividade
”.

Salienta a necessidade de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que “
passada toda a fase cognitiva/instrutória e, não sendo necessária a produção de provas; o tribunal não poderá se furtar da tarefa imposta pela legislação processual civil, e deverá julgar o mérito
”.

Sustenta que “
o de cujo é servidor aposentado e que as certidões de crédito 52080/2007 (R$102.059,12), assim como os Precatórios Alimentares n°46/99 (R$ 24.666,05) e n° 55209/07 (R$174.513,34) são isentos de ITCD, haja vista tratarem-se de verba de natureza alimentar
”.

Defende que “
o Prédio Comercial, que corresponde ao valor de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), trata-se de imóvel situado em outro estado (Minas Gerais), razão pela qual não é possível a incidência do ITCD pelo Estado de Mato Grosso
”.

Frisa que “
o crédito ora executado foi há muito tempo quitado, logo, com sua exigibilidade foi extinta (art. 156, I, CTN)
”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a falta de exigibilidade do título (id. 165211220).

Efeito suspensivo não concedido (id. 167710664).

Contrarrazões apresentadas (id. 171605699).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de adentrar no mérito do recurso por ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (id. 171944657).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA, OAB/MT 12027/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1030829-06.2021.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade que visava o reconhecimento da falta de exigibilidade do tributo.

Preliminarmente, a parte agravante alega conexão do presente recurso com a Apelação Cível no 1016238-15.2016.8.11.0041 “
por serem numerosas as semelhanças tanto o pedido às partes e quanto a causa de pedir
” (id. 165211220). Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, o presente recurso trata da Certidão de Dívida Ativa no 2017476014, enquanto que a Apelação Cível no 1016238-15.2016.8.11.0041 é decorrente da CDA no 201516802, não havendo que se falar em conexão entre as causas.

No mérito, argumenta quanto à inexigibilidade do título executivo, todavia, não faz prova da alegada quitação dos débitos.

Sobre a discussão acerca da exigibilidade do título executivo, dispõe o art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil:

“
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação
”.

Da simples leitura da legislação supratranscrita, extrai-se que as matérias arguidas pela parte agravante são passíveis de serem discutidas pela via dos embargos à execução, e não através de exceção de pré-executividade, uma vez que demandam dilação probatória.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Exceção de Pré-executividade é admissível na Execução Fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1022089-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023).

No julgamento do REsp no 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior fixou a seguinte tese: “
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade
”.

Ademais, prescreve a Súmula no 393/STJ que “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Sendo assim, não sendo possível aferir a veracidade do alegado pela excipiente, ora apelante, de modo que inexiste prova pré-constituída acerca da alegada inexigibilidade do título executivo (quitação dos débitos), necessário se faz a rejeição da exceção de pré-executividade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MARÇO DE 2024:

APÓS A RELATORA DESPROVER O AGRAVO, PEDIU VISTA A 1a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. O 2o VOGAL (DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) AGUARDA.

SESSÃO DE 25 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL):

Egrégia Câmara
:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANA LUCIA MORAES DE OLIVEIRA BERNARDINO SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal no 1030829-06.2021.8.11.0041, proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade que visava o reconhecimento da falta de exigibilidade do tributo.

Nas razões recursais, a parte agravante alega conexão com a Apelação Cível no 1016238-15.2016.8.11.0041 “por serem numerosas as semelhanças tanto o pedido às partes e quanto a causa de pedir”.

Aduz que “fica clara a não necessidade de dilação probatória, já tendo nos autos, expressamente, as provas necessárias, portanto deve ser solicitada a cassação da decisão, determinando o retorno do processo para o juiz a quo para analisar a exceção de pré-executividade”.

Salienta a necessidade de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que “passada toda a fase cognitiva/instrutória e, não sendo necessária a produção de provas; o tribunal não poderá se furtar da tarefa imposta pela legislação processual civil, e deverá julgar o mérito”.

Sustenta que “o de cujo é servidor aposentado e que as certidões de crédito 52080/2007 (R$102.059,12), assim como os Precatórios Alimentares n°46/99 (R$ 24.666,05) e n° 55209/07 (R$174.513,34) são isentos de ITCD, haja vista tratarem-se de verba de natureza alimentar”.

Defende que “o Prédio Comercial, que corresponde ao valor de R$ 83.500,00 (oitenta e três mil e quinhentos reais), trata-se de imóvel situado em outro estado (Minas Gerais), razão pela qual não é possível a incidência do ITCD pelo Estado de Mato Grosso”.

Frisa que “o crédito ora executado foi há muito tempo quitado, logo, com sua exigibilidade foi extinta (art. 156, I, CTN)”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a falta de exigibilidade do título (id. 165211220).

Efeito suspensivo não concedido (id. 167710664).

Contrarrazões apresentadas (id. 171605699).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, absteve-se de adentrar no mérito do recurso por ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (id. 171944657).

É o relatório.

A ilustre Relatora desproveu o recurso, por entender que:

[...]

Preliminarmente, a parte agravante alega conexão do presente recurso com a Apelação Cível no 1016238-15.2016.8.11.0041 “por serem numerosas as semelhanças tanto o pedido às partes e quanto a causa de pedir” (id. 165211220). Entretanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, o presente recurso trata da Certidão de Dívida Ativa no 2017476014, enquanto que a Apelação Cível no 1016238-15.2016.8.11.0041 é decorrente da CDA no 201516802, não havendo que se falar em conexão entre as causas.

No mérito, argumenta quanto à inexigibilidade do título executivo, todavia, não faz prova da alegada quitação dos débitos.

Sobre a discussão acerca da exigibilidade do título executivo, dispõe o art. 917, inciso I, do Código de Processo Civil:

[...]

Da simples leitura da legislação supratranscrita, extrai-se que as matérias arguidas pela parte agravante são passíveis de serem discutidas pela via dos embargos à execução, e não através de exceção de pré-executividade, uma vez que demandam dilação probatória.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

[...]

No julgamento do REsp no 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Superior fixou a seguinte tese: “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Não sendo observados tais requisitos no caso em apreço, é de se manter decisão que rejeita a exceção de pré- executividade”.

Ademais, prescreve a Súmula no 393/STJ que “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Sendo assim, não sendo possível aferir a veracidade do alegado pela excipiente, ora apelante, de modo que inexiste prova pré-constituída acerca da alegada inexigibilidade do título executivo (quitação dos débitos), necessário se faz a rejeição da exceção de pré-executividade.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

[...]

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria
.

Como mencionado pela eminente Relatora, o presente Recurso de Agravo de Instrumento é fundado em 4 (quatro) argumentações principais:

a) Inicialmente, há o argumento de que o processo deveria ser distribuído por conexão, uma vez que o Recurso de Apelação Cível no 1016238-15.2016.8.11.0041 possui extrema semelhança com a presente demanda, a aduzir, inclusive, que os autos do apelo foram extintos, em virtude do pagamento do crédito, o que levaria à extinção da presente demanda, também;

b) Assevera que o ITCD está a incidir em créditos alimentares, o que não seria devido, uma vez que o artigo 6o,
c
, da Lei Estadual 7.850/2002, isentaria a incidência do imposto sobre vencimentos desta natureza;

c) Registra, também, que o Estado de Mato Grosso não seria parte legítima para realizar a cobrança do ITCD recai em imóvel situado no Estado de Minas Gerais, logo, não poderia proceder à cobrança do tributo, por esta razão, também;

d) Por fim, aduz que o crédito vindicado já foi satisfeito, consoante DARF’s juntados, o que tornaria indevida a cobrança realizada pelo Recorrido.

Pois bem.

Como decidido pela Ilustre Relatora, não haveria que se falar em conexão, e, no mérito, argumenta que as alegações encontram óbices na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a análise pretendida demanda dilação probatória.

É certo que estas fundamentações devem ser acompanhas, e, inclusive, passa-se a complementar as referidas.

Com relação à conexão, sabe-se que esta é regulada pelo disposto no artigo 55 do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

É possível evidenciar que o instituto em debate ocorre na hipótese do pedido ou a causa de pedir de duas ações sejam
comuns
, ou seja, quando a relação jurídica entre as referidas ser afim.

Há contudo, especificações, como se constata do parágrafos do dispositivo. Inicialmente, não é cabível a conexão quando
uma das ações já tiver sido sentenciada
, no caso, o próprio Recorrente aponta que o feito de no 1016238-15.2016.8.11.0041 (ação que ensejaria a conexão com o presente processo) já foi sentenciado, a sobrevir a previsão contida no § 1o do artigo 55 do CPC.

Ainda que não fosse o caso, o § 2o, II, do artigo 55 do CPC, também prevê que a conexão deve ocorrer, nos feitos executivos, na circunstância de as execuções se fundarem no mesmo título executivo, o que também não é o caso, visto que as Certidões de Dívida Ativa são dissonantes.

Nesta toada, não há que se falar em conexão.

Com relação às demais argumentações, é certo que todas estas encontram óbices no verbete sumular 393 do Superior Tribunal de Justiça.

Relevante destacar, neste momento, que não se ignora o fato de que
é cabível a juntada de prova no momento da apresentação da exceção de pré-executividade
, eis que esta circunstância não configura dilação probatória.

Ao analisar o feito originário, contudo, toda a documentação elencada não assegura a argumentação ventilada pelo Recorrente, tampouco viabiliza o pleno julgamento.

De forma mais específica, registra-se que a documentação colacionada (IDs no 7838030 a 78384553 – autos originários) se trata de: cópia do Imposto de Renda da Recorrente; aviso de recebimento; intimação ITCD; Aviso de Cobrança; pedido de revisão de lançamento fazendário; contrato de cessão de precatórios; processo de inventário; e, o processo de no 1016238-15.2016.8.11.0041, relativo à conexão.

A se levar em consideração as alegações ventiladas pela Recorrente, então, é certo que nenhum dos documentos são úteis para qualquer comprovação, e é certo que todas as teses sustentadas demandam documentação específica.

Sendo assim, é certo que há de se aplicar a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça, a fim de coibir a dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se a jurisprudência pátria:

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – BLOQUEIO DE VALORES NA CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

[...]

2. Diante da ausência de prova para a apreciação desta matéria, faz-se necessária a dilação probatória, meio impróprio ao rito sumário do agravo de instrumento e da exceção de pré-executividade

[...]

(N.U 1018400-62.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/3/2024, Publicado no DJE 12/3/2024).

A partir do que foi consignado, é certo que o Voto proferido pela eminente Relatora deve ser acompanhado, integralmente.

Ante o exposto, e melhor análise do feito,
ACOMPANHO
a Relatora, a fim de
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos suscitados no Voto proferido pela eminente Desa. Maria Aparecida Ribeiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024